Tribunal: TJSP
Processo: 1003083-57.2023.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-03
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER - RECUSA DE COBERTURA DE TRATAMENTO EM REGIME DE HOME CARE – AUTOR PORTADOR DEMÊNCIA GRAVE- RELATÓRIO MÉDICO INDICANDO A NECESSIDADE DE OXIGENIOTERAPIA, ALIMENTAÇÃO NASOENTERAL, DENTRE OUTRAS ATIVIDADES TÍPICAS DE ENFERMAGEM PELO PERÍODO DE DOZE HORAS DIÁRIAS - ROL DE COBERTURAS NÃO É TAXATIVO, MAS SIM UMA REFERÊNCIA – HIPÓTESE QUE SE AMOLDA À EXCEÇÃO A QUE

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER - RECUSA DE COBERTURA DE TRATAMENTO EM REGIME DE HOME CARE – AUTOR PORTADOR DEMÊNCIA GRAVE- RELATÓRIO MÉDICO INDICANDO A NECESSIDADE DE OXIGENIOTERAPIA, ALIMENTAÇÃO NASOENTERAL, DENTRE OUTRAS ATIVIDADES TÍPICAS DE ENFERMAGEM PELO PERÍODO DE DOZE HORAS DIÁRIAS - ROL DE COBERTURAS NÃO É TAXATIVO, MAS SIM UMA REFERÊNCIA – HIPÓTESE QUE SE AMOLDA À EXCEÇÃO A QUE ALUDE OS PARÁGRAFOS 12 E 13 DO ARTIGO 10 DA LEI No 9.656/98, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 14.4454/22 - ABUSIVIDADE RECONHECIDA – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR DA CAUSA DEVE CORRESPONDER A SOMATÓRIA DOS PEDIDOS ESTIMADOS PELO AUTOR - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA RETIFICAR O VALOR DA CAUSA E CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$5.000,00 – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E RECURSO DA AUTORA PROVIDO.